Tribunal: TJDFT
Processo: 0732030-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-Reza do artigo 508 do Código de Processo Civil que, transitada em sentença, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que as partes poderiam opor tanto ao acolhimento, quanto à rejeição do pedido.
2-Nesse dispositivo, a lei processual disciplina a chamada “eficácia preclusiva da coisa julgada”, que na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, é aplicável “...sempre que o enfrentamento dessas alegações puder levar à decisão que contrarie o dispositivo de decisão protegida pela coisa julgada material, aplica-se a regra da eficácia preclusiva da coisa julgada para impedir decisão a seu respeito (STJ, 1a Turma, REsp 739.711/MG, rel. Min. Luiz Fux, j. 14.11.2006, Dj 14.12.2006)”.
4-Na primeira demanda, o dispositivo foi de improcedência do pedido inicial, em que se pretendeu discutir a capitalização de juros e a repetição do valor pago a mais. Nesta nova lide, persegue-se a declaração de nulidade da cláusula que estabeleceu a capitalização de juros, porque a entidade fechada de previdência privada não se sujeitaria à legislação do sistema financeiro. Seria vedada a capitalização diária de juros e, por fim, pediu-se a repetição da parcela paga indevidamente.
5-Ocorre que a legalidade da cláusula já foi declarada por sentença transitada em julgado. O juiz reconheceu igualmente a possibilidade de capitalização por período inferior a anual e, consequentemente, como indevido o pedido de repetição de pagamento indevido.
6-Nesse passo, forçoso reconhecer a coisa julgada e, por conseguinte, a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular deste processo, por violação à coisa julgada.
7-Por fim, é importante lembrar que a coisa julgada é um mecanismo essencial para conferir segurança jurídica às partes e à sociedade quanto à finalização na composição das lides. Isto sem prejuízo de que o decisum possa ser revisto, caso existam algum dos vícios enumerados no artigo 966 do Norma Adjetiva e no prazo estabelecido pela legislação de regência.
8-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.